Tribunal: TJMT
Processo: 1041253-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
\

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041253-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OSMAR VIEIRA DA SILVA (AGRAVADO), OSMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 141.604.551-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. MEDIDAS COERCITIVAS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EFETIVIDADE E MENOR ONEROSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a realização de cirurgia de ureterolitotomia em paciente idoso, sob pena de multa diária de R$ 100,00. O ente estatal insurge-se contra a cominação da multa, pleiteando sua substituição pelo bloqueio de verbas públicas, alegando maior eficácia para a satisfação do direito à saúde e menor prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se, no cumprimento de obrigação de fazer relativa ao direito à saúde, a substituição da multa diária (astreintes) pelo bloqueio judicial de verbas públicas é medida mais adequada e eficaz para garantir o tratamento médico imediato ao cidadão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e garantia fundamental de eficácia plena (art. 196, CF), cabendo ao Judiciário determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento real da obrigação (art. 139, IV, CPC).

4. Embora a multa diária seja um meio coercitivo válido, no âmbito da saúde pública ela pode se revelar inócua para a resolução do problema médico, servindo apenas para onerar o erário sem garantir a cirurgia ou o insumo de forma célere.

5. O bloqueio de valores públicos (sequestro de verbas) apresenta-se como ferramenta mais eficiente nos termos do Tema 84 do STJ e do Enunciado no 74 do CNJ, pois permite a obtenção direta dos recursos para o custeio do tratamento na rede privada em caso de omissão estatal, atendendo aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de origem e substituir a multa diária pela medida de bloqueio judicial online em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações que envolvem a prestação de serviços de saúde ou fornecimento de medicamentos, o magistrado possui o poder-dever de adotar a medida coercitiva que melhor garanta a efetividade do direito fundamental à vida.

2.

A substituição da multa diária pelo bloqueio de verbas públicas é medida preferencial por ser mais célere, menos onerosa ao patrimônio público e capaz de viabilizar o cumprimento imediato da obrigação de fazer mediante o custeio direto do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 139, IV e art. 537; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Tema Repetitivo 84; CNJ, Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde (Redação da VII Jornada de 2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004490-19.2025.8.11.0025.

O processo teve origem em pedido de tutela de urgência formulado por
OSMAR VIEIRA DA SILVA
, idoso de 72 anos, diagnosticado com calculose ureteral obstrutiva (CID N20.1), necessitando da realização de procedimento de ureterolitotomia. O Juízo de origem deferiu a liminar, determinando que o Estado realizasse a transferência e o procedimento cirúrgico no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso insurge-se especificamente contra a aplicação da multa cominatória. Sustenta que as
astreintes
são impertinentes no caso concreto, alegando que o descumprimento muitas vezes decorre de problemas estruturais e não de resistência injustificada. Defende que o bloqueio judicial de verbas públicas é medida mais eficaz para a satisfação do direito do cidadão e menos onerosa ao erário, citando o Enunciado n. 74 das Jornadas de Saúde do CNJ. Informou, ainda, que houve a disponibilização de vaga no Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá em 17/11/2025, o que demonstraria a ausência de inércia estatal.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio
online
de verbas públicas em caso de descumprimento (ID 335703863).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 344065850), defendendo a manutenção da decisão de origem e a legitimidade das medidas coercitivas para garantir a efetividade do direito à saúde.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do agravo, opinando pela manutenção da substituição da multa pelo bloqueio judicial, por ser medida mais célere e eficiente ao cumprimento da obrigação (ID 349764893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao mérito, a questão central reside na adequação da medida coercitiva utilizada para compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei n. 9.099/95), buscando sempre a solução prática e efetiva dos conflitos.

O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena, impondo ao Estado o dever de assegurar o tratamento necessário aos cidadãos, conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 196.

No caso em exame, a necessidade do procedimento cirúrgico restou sobejamente comprovada pelos documentos médicos e pelo parecer favorável do NATJUS, não havendo controvérsia sobre a obrigação de fazer em si, mas apenas sobre o método coercitivo (multa vs. bloqueio).

A imposição de multa diária (
astreintes
) contra a Fazenda Pública, embora juridicamente possível conforme o art. 537 do Código de Processo Civil, deve ser aplicada com razoabilidade. No âmbito da saúde pública, a multa muitas vezes se torna inócua para a finalidade de cura do paciente, servindo apenas para onerar o erário sem garantir a prestação do serviço médico de forma imediata.

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso IV, confere ao magistrado o poder de determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Nesse cenário, o bloqueio de valores públicos (sequestro de verbas) revela-se como instrumento de coerção mais alinhado aos princípios dos Juizados Especiais. Enquanto a multa gera um crédito pecuniário futuro para a parte, o bloqueio garante o recurso imediato para o custeio da cirurgia ou internação na rede privada, caso a rede pública permaneça omissa.

Tal entendimento guarda consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 84) e com a orientação do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde:

ENUNCIADO No 74: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz determinará: I) o depósito do valor do medicamento, observando o teto do PMVG, o preço com desconto, proposto no processo de incorporação da Conitec ou o valor previsto em ata de contratação pública, o que for menor, na forma do item 3.2 do tema 1234 do STF; II) inclusão de ente federado para cumprimento, na hipótese do item 3.1 do Tema 1234 do STF, se for o caso; III)
bloqueio em conta bancária do ente federado, figurando a multa apenas como última opção.
” (Redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.04.2025).

Analisando o caso concreto, observo que o Estado demonstrou o esforço administrativo ao viabilizar a vaga via SISREG no transcorrer do processo. Contudo, para garantir que não ocorram retrocessos ou intercorrências no tratamento de um paciente idoso em estado de urgência, a manutenção de uma medida coercitiva é imperativa.

A substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio
online
, tal como decidido na liminar recursal, atende ao princípio da menor onerosidade para o devedor e da máxima eficácia para o credor.

Portanto, a manutenção da decisão liminar é medida que se impõe, ratificando a conversão da penalidade de multa diária em ordem de bloqueio judicial para o caso de eventual descumprimento ou interrupção do atendimento necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, reformando em parte a decisão de origem para
substituir a multa diária (
astreintes
) pela medida de bloqueio judicial
online
de valores suficientes para o custeio do procedimento, a ser efetivada pelo Juízo de origem em caso de comprovado e injustificado descumprimento da obrigação de fazer.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026